Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. ATO ADMINISTATIVO. LEGITIMIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para anular ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do ato administrativo que cancelou o benefício pensão por morte em razão da ausência dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei no 3.375/58, o benefício pensão por morte de militar é devido à filha solteira.
3.1. No caso em análise instaurado processo administrativo, concluiu-se pela ausência do preenchimento do requisito, razão pela qual o benefício foi cancelado.
4. Alegações sobre ilegalidades ou desconformidades no processo administrativo demandam dilação probatória não sendo possível em sede de cognição sumária afastar a legitimidade do ato administrativo, especialmente por configurar decisão irreversível contra a Fazenda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o, 995, 1.019, I. Lei no 3.373/58, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1180485 da Relatoria do Desembargador Almir Andrade de Freitas na 2a Turma Recursal. Acórdão no 1316954 da Relatoria da Desembargadora Nidia Corrêa Lima na 8a Turma Cível.